Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-07.2021.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante distribui para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
IV - Existem elementos que questionam e, no mínimo, deixam uma dúvida sobre autoria do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor por parte do réu, suficientes para justificar a sua absolvição.
V - Constatada a existência de erro no cálculo da pena-base, prejudicial ao réu, a correção é medida que se impõe.
VI - Fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu primário, o regime em razão unicamente do quantum seria o aberto. Entretanto, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, o regime adequado é o inicial semiaberto.
VII - Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.